Tribunal: TJDFT
Processo: 0756483-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa. Constitucional. Apelação. Indenização por dano moral. Ofensas. Imunidade Parlamentar. Exercício do mandato. Debate político-institucional. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação buscando reformar sentença de improcedência que reconheceu a incidência da imunidade parlamentar material sobre declarações proferidas por deputada federal em entrevista à imprensa, afastando a responsabilidade civil por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia em saber se declarações proferidas por parlamentar em entrevista à imprensa encontram-se acobertadas pela imunidade material prevista no art. 53 da Constituição Federal e se há nexo de implicação recíproca entre as manifestações e o exercício do mandato legislativo.
III. Razões de decidir
3. A imunidade parlamentar material prevista no art. 53 da Constituição Federal constitui garantia institucional (propter officium) voltada à preservação da autonomia do Poder Legislativo e à livre atuação de seus membros, não se configurando privilégio de ordem pessoal.
4. A incidência da imunidade parlamentar exige a demonstração de nexo de implicação recíproca entre as manifestações e o exercício das atribuições inerentes à função parlamentar, não abrangendo ofensas de caráter pessoal ou desvinculadas do mandato legislativo.
5. As funções parlamentares abrangem, além da elaboração de leis, a fiscalização dos demais Poderes e o debate político, prerrogativas essenciais ao exercício do mandato representativo e à higidez do regime democrático.
6. Declarações proferidas por parlamentar em entrevista à imprensa, no contexto de debate político-institucional sobre investigações envolvendo agentes públicos, inserem-se no espectro de atuação parlamentar, ainda que proferidas de forma contundente, atraindo a incidência da imunidade material.
7. O acréscimo de proteção conferido pela imunidade parlamentar visa precisamente a assegurar a possibilidade de excessos no discurso político, evitando o efeito resfriador (chilling effect) que a ameaça de responsabilização judicial poderia gerar sobre o debate público.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 53; CPC/2015, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 600.063, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 25.02.2015; STF, INQ 3.672, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 21.11.2014; STF, Pet 8.401/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 08.01.2024.